Tribunal: TJPA
Processo: 0010038-35.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010038-35.2018.8.14.0015

APELANTE: LENILSON SODRE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Lenilson Sodré Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal). A defesa requer a aplicação de frações mais benéficas na dosimetria da pena e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial, apenas para redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, demandando aplicação de fração mais benéfica para exasperação e para as atenuantes reconhecidas; (ii) determinar se há ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base deve ser redimensionada quando a fração utilizada para exasperação diante das circunstâncias judiciais negativas se mostra desproporcional frente ao grau de reprovabilidade da conduta, sendo adequada a aplicação da fração de 1/8 entre a pena mínima e máxima do tipo penal.

As atenuantes da menoridade e da confissão espontânea devem ser consideradas individualmente, aplicando-se a fração de 1/6 para cada uma delas, quando não houver motivação idônea para redução inferior.

A majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, em razão da restrição de liberdade das vítimas (amarradas e forçadas a permanecer deitadas no chão mesmo após a fuga dos agentes), é adequada à luz do art. 157, § 2º, V, do Código Penal, sendo aplicada na fração de 1/3.

Diante da vedação ao reformatio in pejus, em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a quantidade de dias-multa fixada na sentença, apesar da nova pena privativa de liberdade mais branda.

Não há prescrição retroativa ou intercorrente, pois o prazo prescricional de 6 anos, reduzido pela menoridade do réu (art. 115 do CP), não transcorreu entre os marcos interruptivos processuais regularmente identificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser reduzida mediante aplicação de fração de 1/8, quando as circunstâncias judiciais negativas não justificarem exasperação superior.

As atenuantes de menoridade e confissão espontânea devem incidir cumulativamente, com fração de redução de 1/6 para cada uma, salvo fundamentação em sentido contrário.

A prescrição retroativa não se configura quando o prazo legal não é ultrapassado entre os marcos interruptivos válidos, mesmo havendo suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, III; 115; 157, § 2º, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 14; STJ, Tema Repetitivo nº 1214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, na 16ª Sessão Ordinária Virtual ocorrida no período de 26 de maio à 02 de junho de 2025, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LENILSON SODRÉ SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal nº 0010038-35.2018.8.14.0015, que o condenou nas sanções do art. 157, § 2º, II e V do CP, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no montante de 1/30 do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(ID 23347971-

Pág. 1/5), a defesa requer a reforma da dosimetria, com aplicação de frações mais benéficas (1/6 ou 1/8) às circunstâncias judiciais negativas valoradas na primeira fase da dosimetria. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade na fração de 1/6 para cada uma, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando eventual nova pena fixada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID Num. 23347973 - Pág. 2/4), pugnando pelo improvimento da apelação, mantendo-se a sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (Num. 24080519 - Pág. 1/4), manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial da apelação, apenas para o redimensionamento da pena-base e da pena provisória, com rejeição da tese de prescrição retroativa.

Os autos vieram-me por prevenção, em virtude da apelação criminal nº 0005574-65.2018.8.14.0015, anteriormente sob relatoria do Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, cujo acervo assumi por força da Portaria nº 4044/2021-GP, de 29/11/2021.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade e adequação.

A insurgência recursal cinge-se à dosimetria da pena
[1]
. Sustenta a defesa que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, devendo ser aplicada fração mais benéfica na exasperação (1/6 ou 1/8), bem como que as atenuantes deveriam ter implicado maior redução da pena. Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição retroativa, à luz da nova pena eventualmente fixada.

No caso, a
culpabilidade
foi negativada de forma idônea, com base no relato firme das vítimas
[2]
quanto à utilização de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão ou perícia, conforme entendimento consagrado (Súmula 14 do TJPA
[3]
). Quanto às
circunstâncias do crime
, observando-se o Tema 1214
[4]
do STJ, verifica-se que o delito foi praticado à noite e com significativa superioridade numérica dos agentes, o que reduziu a capacidade de reação das vítimas, justificando a valoração negativa.

Por fim, as
consequências do crime
também foram superiores àquelas inerentes ao tipo penal, especialmente porque as vítimas eram pessoas simples (empregada doméstica, lavrador/pastor evangélico) e a variedade de bens subtraídos (id. 23347881: televisão, caixa amplificada, dois botijões de gás, um aparelho de DVD, rádio, sandálias, relógio, perfume e R$ 480,00) garantem a manutenção como circunstância judicial negativa.

Neste diapasão, dou provimento ao apelo para aplicar a fração de elevação de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima prevista para o tipo penal, fixando-a em
06 anos e 03 meses de reclusão, mais 129 dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, o recurso também merece provimento para que seja aplicada a fração de redução de 1/6
[5]
para cada circunstância atenuante reconhecida na sentença, a saber, a menoridade e a confissão, na medida em que não houve qualquer justificativa para atenuar a pena em apenas 1/6, apesar da existência de duas atenuantes. Assim, atenuo a pena para
04 anos, 02 meses de reclusão, mais o pagamento de 85 dias-multa.

Na 3ª fase, considerando o reconhecimento da majorante atinente a restrição de liberdade das vítimas, vez que elas foram amarradas com cordas e obrigadas a ficarem na cozinha deitadas no chão, sem poderem levantar a cabeça, mesmo após a retirada dos meliantes da residência, garante a aplicação da majorante do art. 157, §2º, V do CP na fração de 1/3, razão pela qual torno a pena concreta em
05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 113 dias-multa.
Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e diante da proibição do
reformatio in pejus
torno a pena definitiva em
05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 30 dias-multa.

Quanto à prescrição, considerando a pena ora fixada e a menoridade do réu, incide o prazo prescricional de 6 (seis) anos (art. 109, III, c/c art. 115, ambos do CP). Não houve transcurso de prazo superior a esse entre os marcos interruptivos. Após o recebimento da denúncia (28/06/2018 – ID 23344145 - Pág. 4), o processo foi suspenso em 20/11/2018 (ID 23344151 - Pág. 6), por ausência de citação, e retomado apenas em 16/12/2023 (ID 23344163 - Pág. 1). A sentença foi publicada em 19/04/2024 (ID 23347948 - Pág. 10). Assim, afasta-se a alegação de prescrição retroativa ou intercorrente.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, apenas reduzir a pena final para
05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 30 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
(...)
A culpabilidade
é elevada, uma vez que o ato criminoso resultou na privação da liberdade das vítimas presentes na residência durante o crime, principalmente devido à utilização de uma arma de fogo durante a ação. Dessa forma, o emprego de arma de fogo, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. (HC n. 436.314/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/8/2018). (...) As
circunstâncias
merecem valoração, uma vez que o acusado cometeu o crime durante o período noturno, quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, portanto não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite. Nesse sentido, o crime de roubo, praticado em período noturno, justifica a exasperação da pena-base, considerando se tratar de horário de maior vulnerabilidade. (TJ-MG - APR: 10702201406445001 Uberlândia, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021). Das
consequências
da infração, passo a valorar, posto que parte da
rés furtiva
não foi encontrada e nem devolvida para as vítimas.

[2]

Id. 23347887:
Vítima Sara Moreira Palheta: “(...) E na hora que a gente vimo, eu só olhei pela janela do quarto,
os bandidos já estavam com a arma na cabeça da minha sobrinha
. (...) Que eram três pessoas dentro de casa,
que estavam com revolver, terçado
. Só isso que eu vi, porque todo tempo eles mandavam a gente abaixar a cara, não olhar na cara deles.

Id. 23347881:
Vítima Manoel Andrade Palheta: “(...) entraram armados. Um, só armado com revólver, o outro com facão, o outro só com uma mochila na costa, não sei se tinha alguma coisa dentro.

Id. 23347876:
vítima Raissa Palheta Lima: “(...) eles entraram pela porta de trás, que é a da cozinha, que eram três.
Um estava armado e outro estava com o terçado
, que foi o que me abordou com o terçado no pescoço. Que eles chegaram anunciando que era um assalto e chegaram logo perguntando se tinha dinheiro”.

[3]

Súmula nº 14
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

[4]

Tese nº 1214 STJ: É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

[5]

DIREITO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ESPÉCIES DIFERENTES. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que inadmitiu recurso especial, alegando violação ao art. 71 do Código Penal e necessidade de aplicação de fração de 1/6 para redução da pena em cada circunstância atenuante reconhecida. 2. O acórdão recorrido manteve o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, considerando-os de espécies diferentes e praticados com desígnios autônomos, e fixou a pena com base em fração inferior a 1/6 para as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão
e se a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância atenuante na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir: 4 (...)
6. Quando à pena aplicada, a jurisprudência desta Corte estabelece ainda que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância atenuante, salvo justificativa concreta para fração diversa, o que não foi observado no acórdão recorrido.
6. A revisão da dosimetria da pena é possível em recurso especial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que foi constatado no caso em relação à aplicação das atenuantes. IV. Dispositivo
7. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena, aplicando a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida.
(STJ, AREsp n. 2.144.285/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Belém, 03/06/2025